Tribunal: TCU
Processo: 001.505/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2381/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.505/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Vargas (XXX.868.418-XX); Camila Martins Moser (XXX.246.969-XX); Carlos Maestri Castilhos (XXX.224.709-XX); Graciane de Oliveira de Jesus (XXX.861.245-XX); Janaina Pereira do Carmo (XXX.123.741-XX); Janiton de Souza Fonseca (XXX.069.283-XX); Kelson Araujo Nascimento dos Santos (XXX.199.602-XX); Osmarina Adir Soares (XXX.218.789-XX); Songer Dione Machado (XXX.778.510-XX); Ulana Chaves Sarmento (XXX.425.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.